Tribunal: TJBA
Processo: 0000687-40.2014.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0000687-40.2014.8.05.0173

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA

Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

APELADO: LAURITA ALVES DE SOUZA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VALOR EXECUTADO ÍNFIMO. INFERIOR A 50 ORTN’S. RECURSO CABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU EMBARGOS INFRINGENTES. INCABÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. DECISÃO MONOCRÁTICA DA APELAÇÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

In casu, o crédito tributário de
R$ 217,35 (duzentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), c
onstante na CDA que aparelhou a presente ação de execução fiscal, era inferior a 50 ORTN quando do seu ajuizamento, pelo que, somente seriam cabíveis embargos infringentes e de declaração ao próprio juízo, restando inadmissível a interposição de apelação cível, razão pela qual não foi conhecido o recurso.

O Agravante não obteve êxito em seu intento recursal, tendo sido a Decisão agravada proferida com acerto, não merecendo qualquer retoque.

Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno na Apelação nº 0000687-40.2014.8.05.0173, tendo como Agravan
te -
MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTA
e como Agravad
a
-
LAURITA ALVES DE SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

3/A